Tribunal: TJMT
Processo: 1007618-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o DO CPC/2015 – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA DISCORDÂNCIA DO PLEITO DE ADITAMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – EMBARGOS REJEITADO.
1. Não procede a alegação do Embargante de suposta omissão quanto ao aditamento da petição inicial após a apresentação da contestação, primeiro porque constou no Voto as razões do não cabimento do pedido (ID n° Num. 91204473 - Pág.1 a 3), e segundo que em sede de contrarrazões ao presente Recurso de Embargos de Declaração o Estado de Mato Grosso manifestou expressamente a ausência de concordância com aditamento (artigo 329 II do CPC), o que coloca uma pá de cal ao argumento.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007618-43.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1o DO CPC/2015 – EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DA DISCORDÂNCIA DO PLEITO DE ADITAMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não procede a alegação do Embargante de suposta omissão quanto ao aditamento da petição inicial após a apresentação da contestação, primeiro porque constou no Voto as razões do não cabimento do pedido (ID n°

Num. 91204473 - Pág.1 a 3), e segundo que em sede de contrarrazões ao presente Recurso de Embargos de Declaração o Estado de Mato Grosso manifestou expressamente a ausência de concordância com aditamento (artigo 329 II do CPC), o que coloca uma pá de cal ao argumento.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Sky Serviços de Banda Larga LTDA.

(ID n°
95423955)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no
Recurso de Apelação n° 1007618-43.2018
,
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo n° 51.001.001.14-0006144 para o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). (ID n° 91204473)

O embargante alega que, o Acórdão é omisso
, pois “
não foram apreciados relevantíssimos argumentos contidos nas razões recursais da SKY, em especial no que tange ao aditamento da inicial, o que certamente levaria à anulação dos procedimentos
”.

Pontua que, a omissão reside no fato de não ter sido aberto prazo para que o ESTADO se manifestasse sobre o aditamento após a contestação, o que configura nulidade.

Ao fim, requer a procedência dos aclaratórios, e pronunciamento explicito
acerca da aplicação ao caso concreto dos artigos 6o, III e IV, 30, e 39, V do Código de Defesa do Consumidor e 329, II, do Código de Processo Civil (prequestionamento).

Contrarrazões pela parte embargada consignando ausência de concordância com a aditamento da inicial após a contestação (Id. n° 96615077)
.

Atente-se
a Secretaria ao requerimento de expedição das intimações de forma exclusiva ao advogado LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/SP 128.998, e com endereço eletrônico
intimeletro@oliveiraramos.com.br
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Sky Serviços de Banda Larga LTDA.
, visando sanar suposta omissão no acórdão de ID. no 94121999 a 94264964, proferido nos autos do recurso de apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o, CPC/15.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON –
ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– NÃO DEVE PROSPERAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AFRONTA DIRETA AO ART. 93, IX, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3- O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4-
Impossibilidade do aditamento da petição inicial depois da citação. O réu deve manifestar expressamente nos autos
.
[Destaquei]

Pois bem.

Sabe-se que, os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso presente, por isso não merece prosperar.

Com efeito, da simples leitura da ementa embargada acima, verifica-se que não procede a alegação do Embargante de suposta omissão quanto ao aditamento da petição inicial após a apresentação da contestação, primeiro porque constou no Voto as razões do não cabimento do pedido (ID n°

Num. 91204473 - Pág.1 a 3), e segundo que em sede de contrarrazões ao presente Recurso de Embargos de Declaração o Estado de Mato Grosso manifestou expressamente a ausência de concordância com aditamento (artigo 329 II do CPC), o que coloca uma pá de cal ao argumento.

Evidencia-se, assim, que o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Quanto a

necessidade de prequestionamento
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021